Tribunal: STF
Processo: Pet 11732
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORABILIDADE.  ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 634 E 635 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de Petição apresentada por Renor Raimundo Andreolla em face de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Planalto Médio do Rio Grande do Sul - Sicredi Planalto Médio RS, com o objetivo de ver atribuído efeito suspensivo ao recurso extraordinário por ele interposto nos autos do AResp 2.108.216, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça. 



    Relata que interpôs Recurso Especial visando à reforma da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na qual foi reconhecida a penhorabilidade do imóvel residencial do requerente. Narra que o imóvel foi alienado fiduciariamente em garantia de empréstimo realizado pela pessoa jurídica da qual é sócio. Aduz que em decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça teve seu Agravo em Recurso Especial desprovido “sob o fundamento que quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, é ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos” (doc. 1, p. 1).



    Fundamenta sua insurgência alegando que foi determinado o leilão do imóvel do requerente designado para o próximo dia 24 de agosto, bem como pelo risco de difícil ou incerta reparação caso ocorra a expropriação do bem. 



    Requer, por esses fundamentos, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do recurso. 



    É o relatório. DECIDO.



     A concessão de efeito suspensivo a recurso, nos casos em que não se opera automaticamente ope legis, pode ser deferida ope judicis, conforme deliberação do Ministro relator, se presentes os requisitos de existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse sentido é a disposição do art. 995, parágrafo único do CPC/2015.



    O presente caso cinge-se a pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto nos autos do EAResp 2.108.216 em 16/8/2023, mas que ainda está pendente de juízo de admissibilidade naquela Corte, conforme informações constantes do sítio eletrônico do aludido Tribunal.



    Deveras, o ajuizamento perante esta Corte de petição para que se conceda efeito suspensivo a recurso extraordinário apenas é cabível nos casos em que tal insurgência tenha tido juízo positivo de admissibilidade na origem. 



    In casu, entretanto, não se verifica a ocorrência desse requisito, pelo que se mostra manifestamente incabível a presente petição.



    Incidem, na espécie, as Súmulas 634 e 635 do STF, que assim dispõem, respectivamente:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



    “Cabe ao presidente do tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR COM PRETENSÃO DE DAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO JUÍZO A QUO. SÚMULA 634/STF.



    1. Não tendo sido realizado, ainda, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, pelo Tribunal de origem, não é cabível a ação cautelar perante o Supremo Tribunal Federal (Súmula 634/STF).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 4.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 14/4/2016, grifei).



    “RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Medida cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. Competência não instaurada. Recurso ainda pendente de juízo de admissibilidade no tribunal de origem. Pedido não conhecido. Agravo regimental improvido. Aplicação das súmulas 634 e 635. Enquanto não admitido o recurso extraordinário, ou provido agravo contra decisão que o não admite, não se instaura a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar pedido de tutela cautelar tendente a atribuir efeito suspensivo ao extraordinário.” (Ação Cautelar 491-AgR, Rel. Min. Cezar Peluzo, Primeira Turma, DJ de 17/12/2004, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PENDENTE DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 634 E 635. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A competência do Supremo para análise de ação cautelar que pretende conferir efeito suspensivo a recurso extraordinário instaura-se após o juízo de admissibilidade do recurso pelo tribunal a quo [súmula 634].



    2. Anteriormente a esse pronunciamento cabe ao presidente do tribunal local a apreciação de qualquer medida cautelar no recurso extraordinário [súmula 635].



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ação Cautelar 1.137-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 23/06/2006).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente petição, com fundamento no inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil e no § 1º do artigo 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente